Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0746313-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURITANHA ALVES ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 57216107, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 193861220 dos autos de origem, processo n. 0755703-49.2023.8.07.0016). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.